Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-85.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002137-85.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS CARLOS DOS SANTOS (APELANTE), FELIPE AGUIAR DA COSTA - CPF: 062.800.581-40 (APELANTE), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 051.655.511-13 (APELANTE), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSON WILSON SILVA E SOUSA - CPF: 024.421.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LERINDO DE OLIVEIRA - CPF: 715.609.392-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 060.928.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 023.382.341-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HYAGO ROBERTO CHAVES - CPF: 061.647.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRYEL SAMPAIO SOUSA - CPF: 061.325.721-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY MENEZES - CPF: 603.874.401-00 (VÍTIMA), KASSIA MENEZES COSTA - CPF: 032.883.281-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SAMPAIO MENEZES - CPF: 061.325.891-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDALIAS SANTIAGO DE CASTRO - CPF: 856.503.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA CLEUMA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 019.312.661-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN WANDERSON CARLOS SILVA - CPF: 053.567.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO DA COSTA PROENCA - CPF: 588.358.902-25 (ASSISTENTE), JOSÉ SOSTANES DE SOUZA GOMES, (ASSISTENTE), EDMUNDO FELIX DE BARROS FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 051.655.511-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E HIPOSSUFICIÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - CAPACIDADE ECONÔMICA - NECESSIDADE DE AFERIÇÃO - ARESTO DO TJMG - REDUÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

A condição financeira dos autores do fato criminoso afigura-se indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP NU 10351180015494001).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NU 1002137-85.2020.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO AZEVEDO

APELANTE(S): FELIPE AGUIAR DA COSTA

VINICIUS CARLOS DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FELIPE AGUIAR DA COSTA e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 1002137-85.2020.8.11.0023), que os condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], o
primeiro
a 12 (doze) anos de reclusão e o
segundo
a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, a título de indenização por danos morais - art. 121, § 2º, IV, do CP - (fls. 1.097/1.105 - ID 180667209).

Os apelantes sustentam que a reparação por danos morais causado à vítima foi fixada sem
“contraditório”
e observância da
“capacidade financeira dos acusados”
.

Pedem o provimento para que seja reduzido o valor da indenização para
“um salário mínimo”
(fls. 1.132/1.136 - ID 180667226).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 1.140/1.143 - ID 180667230).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Recurso da defesa dos Apelantes - 1) Alteração ou extirpação do mínimo de natureza indenizatória - Descabimento - violência perpetrada contra a vítima que causou danos que fora possível constatar de maneira cristalina na seara penal - valor indenizatório mínimo fixado conforme determinação legal. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 1.159/1.161 - ID 183058668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 15/11/2020, por volta das 22h23min, precisamente na esquina da Avenida Itamar Dias com a Rua Getúlio Vargas, em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados FELIPE AGUIAR DA COSTA, VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS, todos previamente ajustados, mataram a vítima EDINEY MENEZES.

[...]

O crime, de outro lado, fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, além de surpreendida enquanto mexia em seu aparelho celular, estava desarmada e foi atingida na cabeça por diversos disparos de arma de fogo.

Por fim, o crime também ocorreu por motivo fútil, em razão de uma rixa existente entre os denunciados FELIPE e VINICIUS com a vítima.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a denúncia contra FELIPE AGUIAR DA COSTA, VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP [...]”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 144112894).

O Juízo singular condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais aos familiares da vítima, nos seguintes termos:

“ACOLHO o pedido de pagamento de valor mínimo de indenização civil diante de pedido expresso do Ministério Público constante da inicial, a permitir o debate a respeito durante a instrução processual em homenagem ao contraditório e à ampla defesa (art. 387, inciso IV, do CPP), consoante o Enunciado Orientativo n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Por ser o Direito Penal a última razão, todo ilícito penal também é um ilícito civil, e se a negativação indevida gera dano moral por si só quanto mais a prática de crimes contra a vida, o que dispensa outros comentários.

Por esses motivos, CONDENO os acusados ao pagamento de R$ 5.000,00 cada um para a vítima e/ou seus familiares, de modo a suprir ao menos com os custos do funeral, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data consoante os arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - fls. 1.097/1.105 - ID 180667209)

Pois bem.

O órgão Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de
“indenização para a reparação dos danos causados”
(ID 144112894).

Sobre o dano moral, c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Todavia, observa-se que o juiz da causa arbitrou a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, sem aferir as respectivas capacidades econômicas.

A condição financeira dos autores do fato criminoso afigura-se indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

No caso, o apelante FELIPE AGUIAR DA COSTA declarou residir com sua genitora, auferir renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e ser o responsável pelo sustento de 1 (um) filho, ao passo que o apelante VINICIUS CARLOS DOS SANTOS afirmou estar desempregado e residir com sua mãe, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo nos sustentos próprios ou de seus familiares.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Sopesadas as condições econômicas dos apelantes, o valor da indenização deve ser redimensionado para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), a cada apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para cada apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023